Tribunal: TJBA
Processo: 0002745-44.2012.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002745-44.2012.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SINALISA SEGURANCA VIARIA LTDA.

Advogado(s)
:
CAROLINE MOURA MAFFRA, FLAVIA ISABELA RODRIGUES, CAMILA MIGOTTO DOURADO

APELADO: ANTONIO TADEU MUTERLE & CIA LTDA

Advogado(s)
:
WELLINGHTON TAYLOR GIOVANUCI, KELLY DE QUEIROZ GUSMAO RIBEIRO, ROGERIO PEIXOTO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SINALIZAÇÃO VIÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por SINALISA SEGURADORA VIÁRIA LTDA. em face do Acórdão que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito.
O Acórdão embargado concluiu pela inexistência de cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, uma vez que o acervo probatório documental (Boletim de Ocorrência e fotografias) era suficiente para o convencimento motivado do julgador. No mérito, ratificou a responsabilidade objetiva da embargante pela falha na sinalização de obra em rodovia.
A embargante sustenta a existência de omissão quanto ao enfrentamento do art. 369 do CPC e do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, reiterando a tese de cerceamento de defesa por impossibilidade de produção de prova testemunhal.
Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e prequestionar os dispositivos legais, com a concessão de efeitos infringentes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão recorrido incorreu em omissão ao afastar a tese de cerceamento de defesa e se houve violação aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que regem a ampla defesa e o direito à prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Inexiste a omissão apontada, uma vez que o Acórdão enfrentou expressamente a tese de cerceamento de defesa, fundamentando que o magistrado é o destinatário da prova e que, no caso concreto, a lide possuía natureza predominantemente documental, tornando desnecessária a dilação probatória.
O princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) autoriza o juiz a dispensar provas que considere inúteis ou protelatórias quando os elementos constantes nos autos já são suficientes para a resolução da controvérsia.
A simples discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício sanável pela via integrativa, revelando-se nítido o propósito de rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração.
Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto, bastando a oposição dos embargos para que se considerem incluídos no Acórdão os elementos suscitados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "A rejeição de Embargos de Declaração é medida que se impõe quando o Acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões postas, inexistindo omissão quanto ao direito à prova ou cerceamento de defesa, sendo inviável a utilização do recurso para a rediscussão do mérito decidido."

Dispositivos relevantes citados
Código de Processo Civil, arts. 369, 371, 1.022 e 1.025.
Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
STJ, AgInt no REsp 2054657/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 04/12/2023.
TJ-BA, Apelação nº 0501528-89.2014.8.05.0039, Rel. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, publicado em 29/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação nº 0002745-44.2012.8.05.0154, da Comarca de Luís Eduardo Magalhães – BA, embargante SINALISA SEGURADORA VIÁRIA LTDA. e embargado ANTONIO TADEU MUTERLE & CIA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e REJEITAR o recurso, nos termos do voto da Relatora.

II